Tribunal: TJDFT
Processo: 0742870-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta vício sobre a redução da carga horária em sala de aula da embargada.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que, o embargante tem razão.
6. Diante disso e evitando problemas no cumprimento do acórdão, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Alterando o item 08 do Acórdão 1400904, ID 32971441, que passa a ter a seguinte redação: “8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, para que seja promovida a redução da carga horária semanal da recorrente em 20% (vinte por cento), nos termos do § 5o, Art. 9o, Lei no 5.105/2013.”.